Tribunal: TJPA
Processo: 0006244-50.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006244-50.2018.8.14.0065

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA MAGALHAES, WILSON ROBERTO CALASTRO MAGALHAES, ELIENE PASSOS DE OLIVEIRA

APELADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MENOR E O EVENTO DANOSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wilson Roberto
Calastro
Magalhães, Eliene Passos de Oliveira e Vinícius de Oliveira Magalhães contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por João Batista de Oliveira e José Alves dos Santos, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 31/01/2018. O veículo GM/S10, conduzido por Vinícius — então menor de idade e filho dos dois primeiros apelantes — colidiu lateralmente com o automóvel Fiat Pálio, conduzido por João Batista e ocupado por José Alves, ambos autores da demanda. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva dos pais com base no art. 932, I, do CC, mitigada por culpa concorrente da vítima, e fixou indenização parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os pais do condutor menor de idade podem ser responsabilizados civilmente pelo acidente de trânsito; (
ii
) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condução de veículo automotor por menor de idade, ainda que ilícita, não gera presunção absoluta de culpa no acidente, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre a inabilitação e o evento danoso.

4. Não há nos autos prova técnica, testemunhal ou documental que comprove que o menor conduzia o veículo com excesso de velocidade ou de forma imprudente, de modo a caracterizar sua culpa pelo acidente.

5. Jurisprudência pátria
pacífica
no sentido de que a
falta de habilitação do condutor menor de idade, por si só, não gera automaticamente sua culpa pelo acidente. É imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação e o evento danoso, o que não foi comprovado nos autos

6. O boletim de ocorrência revela que o próprio condutor do Fiat Pálio, autor da ação,
confessou
ter cruzado via preferencial sem perceber a aproximação do outro veículo, configurando culpa exclusiva da vítima nos termos dos
arts
. 34 e 44 do CTB.

7. A sentença de primeiro grau baseou-se em presunção fundada apenas na intensidade dos danos materiais, sem respaldo técnico, o que é insuficiente para comprovar responsabilidade do condutor menor.

8.Ausente prova do nexo causal entre a conduta do menor e o acidente, inexiste fundamento para responsabilizar civilmente os pais do condutor nos termos do art. 933 do Código Civil.

9. A jurisprudência nacional é firme no sentido de que a ausência de habilitação não implica, por si só, em culpa presumida, sendo imprescindível a análise das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil dos pais por ato de filho menor de idade, nos termos do art. 933 do Código Civil, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do menor e o evento danoso.

A ausência de habilitação para conduzir veículo automotor não presume culpa do menor ou de seus responsáveis legais, sendo necessária a prova de que essa circunstância contribuiu para o acidente.

A confissão da vítima de que cruzou a via preferencial sem a devida cautela caracteriza culpa exclusiva e afasta o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e
DAR
PROVIMENTO a
o recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Wilson Roberto Calastro Magalhães, Eliene Passos de Oliveira e Vinícius de Oliveira Magalhães, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por João Batista de Oliveira e José Alves dos Santos, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 31/01/2018, no qual envolveu veículo conduzido por Vinícius de Oliveira Magalhães, à época menor de idade, filho dos dois apelantes.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

"....3.1 Ante o exposto, com base nos arts. 186, 927, 932, I, 933, 944, 945 e 949, todos do CC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para RECONHECER a responsabilidade civil objetiva, atenuada pela culpa concorrente do ofendido, com relação aos requeridos WILSON ROBERTO CALASTRO e ELIENE PASSOS DE OLIVEIRA, pelo acidente automobilístico que vitimou os autores na data de 31/01/2018, provocado por seu filho VINICIUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES, menor de idade à época dos fatos, CONDENANDO-OS à(o).

a) Ressarcimento de metade dos danos provocados no veículo FIAT PALIO WK ADVEN DUAL, ANO 2011, COR VERMELHA de propriedade de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, por decorrência do evento, o que resulta no valor de R$ 12.809,06, devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (STJ, Súmula nº 43) e com juros de mora de 1% ao mês incidentes desde a data do evento danoso (STJ, Súmula nº 54).

b) Ressarcimento de metade das despesas médico-hospitalares e com exames que decorreram do acidente, no valor de R$ 601,55, devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (STJ, Súmula nº 43) e com juros de mora de 1% ao mês incidentes desde a data do evento danoso (STJ, Súmula nº 54).

c) Indenizar os requerentes à título de danos morais, arbitrando, para cada um dos autores, a cifra de R$ 5.000,00, devidamente corrigida pelo INPC a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (STJ, Súmula nº 54).

Face o princípio da causalidade, CONDENO os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC."

Em suas razões recursais (id. 22330869), o apelante alegou que o condutor, ora apelado, deu causa ao acidente, por não respeitar às sinalizações contidas no local, além de desrespeitar à preferência no cruzamento. Aduz, ainda que as narrativas dos Apelados na exordial são totalmente desarticuladas, com o único objetivo de atribuir toda a responsabilidade ao condutor menor de idade que não gera presunção de culpa. Por fim, aduz não haver comprovação dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (Id. 22330872).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, com o devido preparo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Razões recursais

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a existência de responsabilidade civil dos pais do condutor menor de idade pelo acidente de trânsito ocorrido em 31/01/2018, bem como analisar eventual excesso na fixação de indenização por danos materiais e morais, à luz das circunstâncias fáticas e probatórias dos autos.

Os fatos se referem ao sinistro ocorrido entre o veículo GM/S10, conduzido por Vinícius de Oliveira Magalhães — à época menor, 15 anos e 11 meses de idade e filho dos ora apelantes (id 22330843 - Pág. 4) — e o automóvel Fiat Pálio, que foi abarroado na lateral, e estava sendo conduzido por João Batista de Oliveira, tendo como passageiro José Alves dos Santos que sofreu lesões corporais.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva dos pais do menor, com fundamento no art. 932, I, do Código Civil, porém considerou a existência de culpa concorrente da vítima, condenando os réus ao pagamento de metade dos danos materiais e morais postulados.

Contudo, após análise detalhadas da instrução probatória, verifica-se a necessidade de reforma da sentença recorrida.

Sobre a condução de veículo por pessoa não habilitada, a jurisprudência pátria é uníssona
[1]
no sentido de que a condução de veículo automotor por menor de idade, ainda que ilícita, não enseja presunção absoluta de culpa no evento danoso, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a inabilitação e a ocorrência do acidente. Assim, é necessário demonstrar que a conduta da pessoa não habilitada contribuiu ou foi determinante para a ocorrência do acidente.

Em outras palavras, predomina o entendimento no sentido de que a
falta de habilitação do condutor menor de idade, por si só, não gera automaticamente sua culpa pelo acidente.
É imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação e o evento danoso, o que não foi comprovado nos autos

No caso concreto, não foi produzida prova testemunhal nem tampouco há nos autos laudo pericial que pudesse atestar que a ausência de habilitação foi causa determinante do acidente. O argumento adotado na sentença, de que a violência da colisão induziria à conclusão de velocidade elevada, não se sustenta de forma autônoma sem o devido suporte técnico ou outro meio de comprovação.

Ademais, merece especial atenção o conteúdo do boletim de ocorrência (ID 22330808 - Pág. 6), no qual o próprio
autor João Batista de Oliveira admite, em suas declarações à autoridade policial, que cruzou a via preferencial sem perceber a aproximação da caminhonete conduzida pelo menor de idade
.
Tal confissão compromete consideravelmente sua alegação de ausência de culpa e, ao revés, contribui com a tese defensiva de que o condutor do Fiat Pálio agiu com imprudência ao desrespeitar a sinalização, conforme alega o apelante.

Com efeito, a inobservância do dever de cuidado ao ingressar em cruzamento, desatendendo à sinalização vertical e horizontal que indicava preferencial à via onde trafegava o outro veículo, caracteriza culpa exclusiva do condutor do Fiat Pálio, nos termos dos arts. 44 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

No que tange aos elementos probatórios, observa-se que única conduta, comprovada nos autos, capaz provocar o sinistro de trânsito ora reclamado é a conduta do requerente que não teve atenção devida ao cruzar a rua preferencial. Por outro lado, não há nenhuma prova ou, sequer indícios, de que a conduta do requerido tenha contribuído para a colisão entre os veículos, tendo em vista que dirigia na preferencial e não existem provas testemunhais, vídeos ou perícia indicando possível excesso de velocidade no carro conduzido pelo menor.

Nesse sentido, a presunção adotada pelo juízo de origem de que o menor dirigia com excesso de velocidade foi fundamentada de forma presumida pela intensidade do dano, em outras palavras pelo estado em que os veículos ficaram após o acidente (id 22330810 – pag. 1-4), o que, por si só, é insuficiente para comprovar excesso de velocidade.

Logo, ausente a comprovação de que a conduta do requerido tenha causado o sinistro do acidente, não há falar em condenação por danos materiais ou morais, tampouco em responsabilidade dos pais do condutor menor.

Portanto, a sentença merece ser reformada integralmente, para julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para julgar improcedente o pedido inicial, afastando-se a responsabilidade civil dos apelantes e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Inverto os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do §11° do art. 85, cuja exibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de
culpa

concorrente
quando a falta de habilitação não é causa determinante do evento danoso (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha , Quarta Turma, j. 09.12.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR DE IDADE SEM HABILITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER O PEDIDO (ART. 99, CAPUT, DO CPC). SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A autora alega que seu veículo foi atingido por automóvel conduzido por menor de idade não habilitado, sendo o acidente causado pela imprudência deste. Pleiteia a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento da indenização postulada na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o boletim de ocorrência apresentado pela autora é suficiente, isoladamente, para comprovar a culpa atribuída ao corréu condutor pelo acidente e justificar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ratificam-se os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que a decisão de primeiro grau está suficientemente fundamentada e resolve adequadamente a controvérsia. 4. O boletim de ocorrência, isoladamente, não possui presunção absoluta de veracidade, constituindo apenas relato unilateral, sendo necessário que outras provas corroborem sua narrativa. 5. A autora não produziu provas suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa do corréu-condutor, deixando de especificar ou requerer a produção de provas que comprovassem suas alegações. 6. A falta de habilitação do condutor menor de idade, por si só, não gera automaticamente sua culpa pelo acidente. É imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação e o evento danoso, o que não foi comprovado nos autos. 7. A preliminar de ilegitimidade ativa é afastada, considerando que a autora comprovou ser proprietária do veículo sinistrado. 8. A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, uma vez que a responsabilidade dos genitores deve ser analisada considerando a data do evento danoso e não do ajuizamento da ação, nos termos do art. 928 e 932, I, do Código Civil. 9. Pedido de gratuidade formulado em contrarrazões não conhecido, uma vez que se trata de via recursal inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar culpa em acidente de trânsito, devendo ser corroborado por outras provas. 2. A falta de habilitação do condutor menor de idade não implica, por si só, responsabilidade pelo acidente, sendo necessário demonstrar o nexo causal entre a ausência de habilitação e o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 928 e 933, I; CPC, arts. 1.015, V, 505, 507, 1.000 e 1.009, §1º; RITJSP, art. 252. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0034820-80.2011.8.26.0577, Rel. Rosangela Telles, j. 30/03/2023; TJSP, Apelação Cível 1009809-79.2023.8.26.0005, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 09/08/2024; TJSP, Apelação Cível 1009492-52.2023.8.26.0047, Rel. Léa Duarte, j. 08/10/2024. (TJSP; Apelação Cível 1009267-66.2022.8.26.0047; Relator (a): Rosana Santiso; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3); Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2024; Data de Registro: 15/10/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA DE MOTOCICLETA EM CARRO. INOBSERVÂNCIA DE DEVERES LEGAIS (LEI Nº 9.503/1997) POR AMBAS AS PARTES (PRIMEIRO ENVOLVIDO MENOR DE IDADE E FILHO DA PROPRIETÁRIA APELADA E SEGUNDO ENVOLVIDO APELANTE NÃO HABILITADO). RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA PELA BATIDA TRASEIRA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a consideração de que a apelada permitiu que seu filho adolescente conduzisse o veículo envolvido no acidente, o que abstratamente configura a prática de crime de trânsito (art . 310 do CTB), é relevante destacar que o apelante não estava habilitado ao tempo da ocorrência quando conduzia a motocicleta envolvida no incidente, o que também demonstra a configuração em tese de infração penal (art. 309 do CTB). Nesse contexto, guardada a verificação de que ambas as partes descumpriram deveres legais previstos na legislação de trânsito, a resolução do presente litígio civil recai sobre a averiguação de sua responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consideradas as variáveis probatórias da dinâmica do acidente de trânsito . 2. A legislação de trânsito aplicável estabelece que o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado necessários à segurança do trânsito (art. 28 do CTB), o que compreende o dever de guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos (art. 29, II, do CTB) . 3. Na espécie, a conjuntura dos fatos evidencia a culpa do apelante pelos danos materiais verificados. A perícia de local foi conclusiva no sentido de que a causa da colisão traseira foi a não reação do condutor da motocicleta apelante com relação ao veículo à sua frente conduzido pelo filho da apelada, em situação na qual estavam ausentes adversidades climáticas ou estruturais na pista em que se deu a batida, o que justifica a inferência de que o apelante não dirigiu com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (arts. 28 e 29, II, do CTB) . Ademais, ao contrário da versão dos fatos que o apelante pretende fazer prevalecer, não houve demonstração de frenagem abrupta e brusca pelo condutor do veículo da apelante (art. 373, II, do CPC) em prejuízo da presunção de cuidado que se espera dos condutores na segurança de distância frontal entre o seu e os demais veículos. Assim, mediante o cotejo que se estabelece entre a narrativa das partes e o arcabouço fático-probatório produzido, a conclusão alinhada em sentença no sentido da responsabilidade civil exclusiva do apelante pelo acidente de trânsito é a mais consentânea com as provas dos autos, não sendo o caso de considerar a culpa concorrente alegada. 4 . Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-DF 07048617720238070012 1927054, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR DE IDADE SEM HABILITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER O PEDIDO (ART. 99, CAPUT, DO CPC). SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
A falta de habilitação do condutor menor de idade não implica, por si só, responsabilidade pelo acidente, sendo necessário demonstrar o nexo causal entre a ausência de habilitação e o evento danoso
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 928 e 933, I; CPC, arts. 1.015, V, 505, 507, 1.000 e 1.009, § 1º; RITJSP, art . 252. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0034820-80.2011.8 .26.0577, Rel. Rosangela Telles, j. 30/03/2023; TJSP, Apelação Cível 1009809-79 .2023.8.26.0005, Rel . Domingos de Siqueira Frascino, j. 09/08/2024; TJSP, Apelação Cível 1009492-52.2023.8 .26.0047, Rel. Léa Duarte, j. 08/10/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10092676620228260047 Assis, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 15/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 15/10/2024).

EMENTA: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DA LOCADORA. SUMULA 492 DO STF. VÍTIMA FATAL.
MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR
. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CULPA COMPROVADA. QUANTUM ARBITRADO NÃO CONDIZ COM REALIDADE DOS FATOS. NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS E PROVIDO À PARTE AUTORA. 2.
É notório que não se presume a culpa em razão unicamente da falta de habilitação para dirigir. Para caracterizar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, é necessário demonstrar que a que a conduta desta, contribuiu ou foi determinante para a ocorrência do acidente
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002143-49.2019.8.08 .0049, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Cível)

Belém, 31/03/2026